Tribunal: TJBA
Processo: 8098156-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098156-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: TUDO DA HORA LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES HAGE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional, determinando a readequação da taxa de juros remuneratórios de contratos bancários à média de mercado apurada pelo Banco Central e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato firmado por pessoa jurídica para fomento de sua atividade; e (ii) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos são abusivas e comportam revisão para a taxa média de mercado.

III.
Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e microempresa, mitigando-se a teoria finalista, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e econômica da pessoa jurídica contratante frente ao banco, o que autoriza a incidência de normas protetivas contra práticas abusivas.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, de forma isolada, abusividade. A revisão das taxas, contudo, é admitida em situações excepcionais quando comprovada a desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A abusividade fica caracterizada quando as taxas de juros exigidas pela instituição financeira (34,93% e 42,40% ao ano) superam substancialmente o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para os respectivos períodos de contratação (14,97% e 14,55% ao ano), impondo-se a readequação contratual e a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a contratos bancários firmados por microempresas quando demonstrada a sua vulnerabilidade fática e econômica perante a instituição financeira. 2. É cabível a revisão das taxas de juros remuneratórios quando estas superam significativamente a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central para o mesmo período, configurando desvantagem exagerada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 51, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção; STJ, AgRg no AREsp 182141/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.05.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8098156-34.2021.8.05.0001
,
em que são apelante, e
BANCO BRADESCO AS
, e apelado,
TUDO DA HORA EIRELI - ME
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.